Tribunal: TJES
Processo: 5000131-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo
José Braz Fiorese e Mateus Bassini

visando a integração do
A
córdão
ID nº
1179706
proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o agravo de instrumento
,

que, à unanimidade,
deu

provimento ao recurso d
o
s
ora
s
embarga
dos
.

Nas razões apresentadas

ID nº
1225134
,
o
recorrente sustenta

contradição e
omissão n
o
A
córdão
(i
)
quanto a tese de
ilegitimidade passiva dos recorrentes por cerceamento de defesa ao figurarem na CDA, nos termos do REsp nº 1.110.925, submetido a sistemática dos recursos repetitivos
.
Sem c
ontrarrazões
. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 18 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
(i)

contradição e
omissão n
o
A
córdão
quanto a tese de
ilegitimidade passiva dos recorrentes por cerceamento de defesa ao figurarem na CDA, nos termos do REsp nº 1.110.925, submetido a sistemática dos recursos repetitivos
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que sem razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar
que

esta Colenda Câmara convergiu no entendimento de que
a mera menção do nome dos sócios na CDA não gera a ilegitimidade passiva por cerceamento de defesa
na esfera administrativa tributária
, na medida que a execução fiscal apenas há pedido de citação da pessoa jurídica e sequer há pedido de redirecionamento para os sócios.

Portanto, desnecessária a manifestação expressa sobre a tese constante em repetitivo - REsp. 1.182.462/ES e REsp. 1.110.925/SP, notadamente porque estas mantêm-se hígidas apenas para as hipóteses de redirecionamento da execução em que o sócio deve provar que não tem responsabilidade tributária pela infração,
e
p
ara
este fim
de
ve ser
utiliza
do a
via dos embargos à execução
, fato que não se amolda ao caso concreto.

Assim,
estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente
tratada, bem como
debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses d
a
recorrente, eis que desfavorável.

Julgados desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
.
TESE
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA – NOME NA CDA
.
NÍTIDA

REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Inexiste
contradição e
omissão porque esta
Colenda Câmara convergiu no entendimento de que
a mera menção do nome dos sócios na CDA não gera a ilegitimidade passiva por cerceamento de defesa
na esfera administrativa tributária
, na medida que a execução fiscal apenas há pedido de citação da pessoa jurídica e sequer há pedido de redirecionamento para os sócios.
2.

Portanto, desnecessária a manifestação expressa sobre a tese constante em repetitivo - REsp. 1.182.462/ES e REsp. 1.110.925/SP, notadamente porque estas mantêm-se hígidas apenas para as hipóteses de redirecionamento da execução em que o sócio deve provar que não tem responsabilidade tributária pela infração,
e
para
este fim
de
ve ser
utiliza
do a
via dos embargos à execução, fato que não se amolda ao caso concreto.

3
.
E
stando a matéria devidamente prequestionada,
verifica-se
o nítido intuito
do
recurso tão somente
para
rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses d
a
recorrente, eis que desfavorável.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.